Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. O pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da exordial da Ação Rescisória foi indeferido (ID 28315380). A parte autora, SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, interpôs agravo interno, o qual restou desprovido (ID 33051880). O recurso especial foi inadmitido (ID 36715998). O respectivo agravo no recurso especial também restou desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado (ID 44040196. p. 459). Desse modo, intime-se a parte autora a recolher a recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator